Tribunal: TJBA
Processo: 0004228-40.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004228-40.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA. ART. 250, § 1º, II, "A", DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CP. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PERIGO CONCRETO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. DOLO DIRIGIDO AO PATRIMÔNIO DE VÍTIMA DETERMINADA. IMÓVEL SITUADO EM ZONA RURAL. NOVA DOSIMETRIA. QUATRO VETORIAIS NEGATIVAS NA PRIMEIRA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGIME INICIAL ABERTO. VEDAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SÚMULA Nº 588 DO STJ. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA DE MULTA LIMITADA AO QUANTUM IMPOSTO NA SENTENÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME pelação criminal interposta por Antonio Jose dos Santos contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de incêndio (art. 250, § 1º, II, “a”, do CP), em razão de ter ateado fogo na residência em que vivia com sua companheira, após discussão, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para dano qualificado e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria delitiva apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta configura o crime de incêndio ou deve ser desclassificada para dano qualificado; (iii) determinar se é cabível o redimensionamento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova oral judicial, ainda que parcialmente indireta, revela-se coerente e harmônica, sendo corroborada por elementos indiciários relevantes, como a aquisição prévia de combustível e a ameaça antecedente, formando cadeia probatória suficiente para demonstrar a autoria delitiva. O depoimento testemunhal em Juízo que confirma o fornecimento de gasolina ao acusado constitui elemento probatório direto de ligação com o evento danoso, afastando a alegação de insuficiência probatória. O crime de incêndio exige a demonstração de perigo concreto à incolumidade pública, consistente na exposição de número indeterminado de pessoas ou bens a risco efetivo. O conjunto probatório evidencia que o dolo do agente se dirigiu à destruição de patrimônio determinado, no contexto de violência doméstica, sem demonstração de intenção ou assunção de risco quanto à coletividade. O laudo pericial (ID. 75551500) não avaliou o perigo concreto gerado à coletividade, deixando de atender integralmente ao art. 173 do CPP. A ausência de prova técnica sobre a propagação do fogo ou risco a terceiros impede a configuração do crime de incêndio, não sendo possível presumir perigo comum apenas pelo uso de substância inflamável. O contexto fático, ocorrido em zona rural e sem evidência de risco a imóveis vizinhos, reforça a inexistência de perigo concreto à incolumidade pública. Impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP), com redimensionamento da pena conforme as circunstâncias judiciais desfavoráveis e incidência da agravante de violência contra a mulher. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em razão da prática do delito em contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 588 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para manter a condenação do apelante pela prática de infração penal, desclassificando a conduta do delito previsto no art. 250, § 1º, II, "a", do Código Penal, para o crime de dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal e, como consequência, reajustar a sanção penal, condenando o apelante à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 163, parágrafo único, II, 250, § 1º, II, “a”, 33, § 2º, “c”; CPP, arts. 173 e 617. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.742.440, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 23/10/2018; STJ, Súmula 588; TJSP, Apelação Criminal 1500387-54.2023.8.26.0415, Rel. Rodrigues Torres, j. 03/11/2025; TJBA, Apelação 0500122-06.2020.8.05.0271, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 19/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 00004228-40.2020.8.05.0248, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/Ba, tendo como apelante ANTONIO JOSE DOS SANTOS, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.